Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA USUÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Mantém-se sentença que condena a operadora do cartão de crédito e o banco do mesmo grupo econômico a devolverem valor pago em duplicidade pela usuária, além de condenar em multa por descumprimento de decisão judicial.
2. O descumprimento contratual, ou a má prestação do serviço, em regra não geram danos morais, configurando situações de aborrecimento, desconforto ou insatisfação com os serviços. Os danos morais, ao contrário, são reservados aos casos especiais onde a honra e a dignidade da pessoa são atingidas diretamente. A exceção que a jurisprudência aceita diz respeito a negativas de cobertura de tratamento de saúde por operadoras de planos assistenciais, onde, aí sim, embora configurando descumprimento contratual, provocam elevada dor e sofrimento em pessoas já fragilizadas por doença.
3. Recursos parcialmente providos.